Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0712993-78.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DENES FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC, em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito